Tribunal: TJPA
Processo: 0803744-61.2023.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803744-61.2023.8.14.0013

EMBARGANTE: KEVIN WILLIAN LIMA MIRANDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O embargante alega omissão do julgado quanto à nulidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, postulando absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada nulidade da busca pessoal realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP prevê o cabimento dos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, contudo, à inovação recursal.

4. No caso, todas as teses deduzidas em sede de apelação foram apreciadas pelo colegiado. A alegação de nulidade da busca pessoal somente foi trazida nos embargos de declaração, configurando inovação recursal, o que inviabiliza sua análise.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é possível inovar em sede de embargos, ainda que se trate de matéria de ordem pública. [STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/02/2021].

6. Ademais, por amor ao debate, verifica-se que a busca pessoal foi precedida de denúncia detalhada do serviço de inteligência, o que legitima a medida. [STJ, AgRg no HC 999.121/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/06/2025].

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, 619, 620, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/08/2020; STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 999.121/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Kevin Willian Lima Miranda frente ao v. Acórdão de Num. 28537886, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual datada de 14/07/25, no qual foi conhecido e parcialmente provido o recurso de apelação.

Nas razões recursais, alega omissão do v. acórdão, pois deixou de analisar a ilegalidade da busca pessoal, efetuada sem mandado judicial e motivada apenas pela atitude suspeita sem amparo em outros elementos de provas, razão por que deve ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
(Num. 28974157 - Págs. 1 a 7):

conheçam do presente recurso de Embargos de Declaração, e lhe dêem provimento, com a finalidade de sanar a omissão da Decisão, ou, se assim não decidirem, de prequestionar a matéria para fins de interposição de Recurso Especial.

O d. Ministério Público se pronunciou pelo não conhecimento. E, no mérito, pela rejeição do recurso (Num. 29862248 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apostas no apelo (Num. 20816469 - Págs. 1 a 7), foram analisadas (Num. 28537886 - Pág. 1 a 11).

Pretende este ter apreciada, entretanto, em segunda instância, tese nova, exposta, apenas, em sede de embargo – nulidade da busca pessoal -, o que é vedado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Não procede a arguida violação ao art. 619 do Código de Processo Penal ou negativa de prestação jurisdicional se o pedido de desclassificação para o crime de estelionato não foi deduzido nas razões da apelação criminal, mas apenas por ocasião dos memoriais e da sustentação oral perante a Corte de origem. Como é cediço, a elasticidade devolutiva desse recurso, no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum.

2. Da mesma forma, não se verifica a segunda omissão alegada, porquanto "a liberação dessas notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa quando indispensáveis à compreensão do acórdão, o que não se verifica na hipótese" (RHC n. 82.964/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018).

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos capazes de justificar o incremento da pena-base em 4 meses acima do mínimo legal, tendo em vista o demérito da culpabilidade e das consequências do delito de apropriação indébita circunstanciada.

6. As instâncias ordinárias ressaltaram a elevada reprovabilidade da conduta do agravante, que, na condição de advogado da vítima, aproveitou-se do fato de que ela não tinha a exata noção das transações que estava realizando, uma vez que a vítima "firmou diversos documentos sem saber o conteúdo porque ?só sabe assinar? e ?não sabe ler?".

7. Com relação às consequências, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos. Além disso, o Tribunal de origem sopesou a carência financeira da vítima, motivando a maior intensidade da lesão ao bem jurídico.

8. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no REsp n. 1.748.002/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELAS PARTES. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021). (TJPR - 2ª C.Cível - 0003403-32.2015.8 .16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04 .07.2022)

(TJ-PR - ED: 00034033220158160033 Pinhais 0003403-32.2015.8 .16.0033 (Acórdão), Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Outrossim, por amor ao debate, destaco que não verifiquei, de ofício, nenhuma ilegalidade na busca pessoal realizada no réu – afinal, foi decorrente de informações pormenorizas do serviço de inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar (vestimentas, características da bicicleta e local onde ia passar).

Para corroborar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal foi considerada válida, pois decorreu de denúncia prévia que indicava de forma pormenorizada o local da mercancia de entorpecentes.

6. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada pela quantidade de drogas apreendidas e pela reincidência do agravante.

7. A alegação de agressões policiais não foi analisada, pois demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando fundamentada em denúncia prévia detalhada. 2. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela reincidência do acusado. 3. Alegações que demandam revolvimento de matéria fático-probatória são inviáveis na via do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada.

(AgRg no HC n. 999.121/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 01/10/2025